Tribunal: TJES
Processo: 5005783-54.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005783-54.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: J. DE ANCHIETA LORENCINI TRANSPORTES RENASCER - ME
AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DE SOUZA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005783-54.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: J. DE ANCHIETA LORENCINI TRANSPORTES RENASCER - ME

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DE SOUZA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
J. DE ANCHIETA LORENCINI TRANSPORTES RENASCER – ME

em face da r. decisão ID 1754434 (p. 21), do
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ICONHA
, que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelo agravante nos autos da
“ação de execução por título extrajudicial
n.º 0000706-61.2013.8.08.0023
”
.

Em suas razões recursais (evento 173209), o recorrente alega, em resumo, ser necessária a reforma da decisão impugnada, pois que, na sua ótica: (i) o título apresentado não observa as formalidades legais, em especial, o art. 585, II, do Código de Processo Civil, que exige as assinaturas de duas testemunhas para que o documento particular seja considerado título executivo; e (ii) não constaria da escritura pública de fls. 17/19 a obrigação perquirida na ação executiva em desfavor do ora agravante.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código Processual Civil, requerem o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal para que seja atribuído efeito suspensivo presente recurso de agravo de instrumento. No mérito, requerer a confirmação da medida liminar e, por conseguinte, a reforma do
decisum
objurgado.

Regularmente intimado quanto ao
indeferimento
do pedido de concessão de assistência judiciária gratuita (evento 2119598), a parte agravante comprovou o recolhimento do preparo recursal (evento 2242200).

Por intermédio da decisão ID 2316048, o pedido de liminar em grau recursal restou
deferido
para suspender o curso do processo na origem até o julgamento final do presente instrumento.

No evento ID 2507070, o credor, ora recorrido,
ANTONIO CARLOS DE SOUZA
,
compareceu aos autos, a fim de apresentar contrarrazões ao recurso interposto, pugnando ao fim pelo seu desprovimento.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento
na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitoria, 19 de julho de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

- Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho
o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, no sentido de
conhecer do recurso e a este conferir provimento
para, com a reforma da decisão fustigada, acolher a exceção de pré-executividade oposta pela parte agravante na origem, declarando extinta a demanda executiva por ausência de título idôneo a amparar a pretensão. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005783-54.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: J. DE ANCHIETA LORENCINI TRANSPORTES RENASCER - ME

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DE SOUZA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
J. DE ANCHIETA LORENCINI TRANSPORTES RENASCER – ME

em face da r. decisão ID 1754434 (p. 21), do
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ICONHA
, que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelo agravante nos autos da
“ação de execução por título extrajudicial
n.º 0000706-61.2013.8.08.0023
”
.

Em suas razões recursais (evento 173209), o recorrente alega, em resumo, ser necessária a reforma da decisão impugnada, pois que, na sua ótica: (i) o título apresentado não observa as formalidades legais, em especial, o art. 585, II, do Código de Processo Civil, que exige as assinaturas de duas testemunhas para que o documento particular seja considerado título executivo; e (ii) não constaria da escritura pública de fls. 17/19 a obrigação perquirida na ação executiva em desfavor do ora agravante.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código Processual Civil, requer o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento. No mérito, requer a confirmação da medida liminar e, por conseguinte, a reforma do
decisum
objurgado.

Regularmente intimado quanto ao
indeferimento
do pedido de concessão de assistência judiciária gratuita (evento 2119598), a parte agravante comprovou o recolhimento do preparo recursal (evento 2242200).

Por intermédio da decisão ID 2316048, o pedido de liminar em grau recursal restou
deferido
para suspender o curso do processo na origem até o julgamento final do presente instrumento.

No evento ID 2507070, o credor, ora recorrido,
ANTONIO CARLOS DE SOUZA
,
compareceu aos autos, a fim de apresentar contrarrazões ao recurso interposto, pugnando ao fim pelo seu desprovimento.

Pois bem. Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Consoante anteriormente relatado, examina-se insurgência contra o pronunciamento do
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ICONHA
, que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelo agravante nos autos da
“ação de execução por título extrajudicial
n.º 0000706-61.2013.8.08.0023
”.

Neste sentido, cingindo-se a controvérsia, estritamente, em saber se o título extrajudicial que aparelha a demanda executiva proposta na origem, em 19.08.2013, vale dizer, quando ainda vigente o Código de Processo Civil de 1973, observaria ou não as formalidades legais, em especial, a exigência contida no art. 585, inc. II, quer-me parecer assista razão ao agravante. Vejamos:

Constitui título executivo extrajudicial, à luz do que estabelece o inc. II do art. 585 do Código de Processo Civil de 1973 [
correspondente ao inc. III do art. 784, do Código de Processo Civil de 2015
], entre outros, o
documento

particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas
.

Segundo comentários anotados por ARAKEN DE ASSIS acerca da referida norma processual:

"Formalidade integrante da substância do instrumento particular,
a ausência das assinaturas de duas testemunhas, além do devedor, se revela imprescindível, e, na sua falta, não há título
. A assinatura deverá ser do próprio obrigado ou de procurador com poderes para tanto, e, se for o caso, exibindo procuração por instrumento público, não valendo assinatura a rogo. Mas a lei não exige que a assinatura das testemunhas seja contemporânea à do devedor. Também se prescinde do reconhecimento dessas firmas." ("Comentários ao Código de Processo Civil", vol. VI, 2ª ed., Rio de Janeiro: Forense, p. 177, Grifos apostos).

Da correta exegese que se extrai do referido dispositivo legal, para que o contrato particular possua força executiva, é indispensável a apresentação da assinatura de duas testemunhas. Cuida-se, pois, de requisito objetivo necessário do qual se deve revestir o título dotado de eficácia executiva.

Neste sentido, o rigor formal é da essência dos títulos executivos e não pode ser negligenciado, até porque, ao apor sua assinatura no documento particular, a testemunha

declara a veracidade do negócio jurídico, tanto em relação aos signatários, quanto em relação aos termos do contrato firmado.

Assim, para que dele emane sua eficácia executiva, e, assim, se habilite como título executivo judicial, é de rigor que o documento particular deva estar devidamente assinado pelo devedor e duas testemunhas.

No caso, como visto, o documento não está assinado por testemunha alguma (há entendimento jurisprudencial que admite a assinatura pelo menos de uma testemunha, o que sequer é o caso dos autos).

Por outro lado, chama a atenção que o reconhecimento de firma entabulado no instrumento negocial tenha sido realizado apenas mediante
semelhança
, do que se denota que o devedor sequer esteve presente ao ato perante o Tabelionato de Notas competente.

Assim, forçoso reconhecer que o contrato veiculado no evento 1754382 (p. 10/13) da execução, porque desprovido da assinatura de testemunhas, não pode ser considerado título dotado de força executiva, não sendo suprível, a formalidade, de observância cogente, por via de prova testemunhal.

Por entender oportuno, colaciono o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça que corrobora o entendimento aqui explicitado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO. UNIRRECORRIBILIDADE. EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO NÃO ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Revela-se defeso a interposição simultânea de dois agravos internos contra o mesmo ato judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade e a ocorrência da preclusão consumativa, o que reclama o não conhecimento da segunda insurgência. 2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que o documento particular, que não contenha a assinatura de duas testemunhas, não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito.
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, não havendo condenação, a verba sucumbencial há de ser arbitrada entre 10% a 20% sobre o montante do proveito econômico ou, caso este não possa ser aferido, sobre o valor da causa. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1843911/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021, destaquei).

_______________

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA DO DEVEDOR E DE DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. DESNECESSIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA SUA MANUTENÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A confissão de dívida em documento particular (art. 784, III, do CPC/2015, correspondente ao art. 585, inc. II - segunda parte -, do CPC/1973),
assinado pelo devedor e por duas testemunhas
, é título executivo extrajudicial, independentemente da "causa debendi". Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
2. O especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283 do STF. 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.” (STJ - AgInt no AREsp: 1763837 PR 2020/0246506-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021, Destaquei)

_______________

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA REALIZAÇÃO DE DESCONTO OU REPASSE. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial fundada em contrato de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento. 2. Ação ajuizada em 11/02/2010. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/07/2019. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é definir se o contrato de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento é título executivo extrajudicial, hábil a embasar a ação de execução.
4. O documento particular,
que não contenha a assinatura de duas testemunhas
, não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito.
5. A ausência da assinatura das testemunhas no Contrato de Empréstimo sob Consignação em Folha de Pagamento instrumentalizado por meio de cédula de crédito bancário - como expressamente consignado em sentença - afasta os argumentos da recorrente relativos à existência de título executivo extrajudicial. 6. Recurso especial conhecido e não provido.” (STJ - REsp: 1823834 BA 2019/0189320-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2020, Destaquei)

Delineadas tais considerações, considero assistir razão ao agravante, pois não se pode admitir que o recorrente venha a ser privada de seu patrimônio mediante execução sem título.

Vale destacar que o agravado, por meio das contrarrazões apresentadas ao presente recurso, não apresentou nenhum fato ou argumento novo que pudesse desafiar as conclusões aqui expostas, especialmente porque se limitou a contestar a validade da tese jurídica ora adotada, o que, todavia, não encontra amparo na jurisprudência dos Tribunais pátrios.

A propósito, confira-se a jurisprudência dos Tribunais de Justiça dos Estados em todo o país:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS. ART. 585, II, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. Nos termos do art. 585, do Código Civil, são títulos executivos extrajudiciais, dentre outros, o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas.
Ausentes as assinaturas de duas testemunhas
, não pode, o contrato particular de compra e venda de imóvel rural ser considerado título executivo extrajudicial apto a ensejar propositura de ação executiva
.” (TJ-MG - AC: 10592140012085001 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 24/11/2015, Data de Publicação: 04/12/2015)

___________

“PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO DEVEDOR E TESTEMUNHAS. NECESSIDADE. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. Segundo a art. 585, II, do CPC, o documento particular, para ter força de título executivo extrajudicial,
deve ser assinado pelo devedor e por duas testemunhas
.
2. O fato de estar o contrato de mútuo certificado digitalmente comprova a sua autenticidade, porém isso não afasta a exigência legal de que, para valer como título executivo, fazem-se necessárias as assinaturas de duas testemunhas, tal qual exige o dispositivo processual referido. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF - APC: 20140310305620, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/07/2015, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/07/2015 . Pág.: 673)

___________

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. ART. 585, II, DO CPC.
O instrumento de confissão de dívida não é título executivo
quando ausente a assinatura de duas testemunhas
, exigência prevista no art. 585, II, do CPC
. Extinção da ação é medida que se impõe, violação dos arts. 585, II e 618, I, ambos do CPC.APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70063957831 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 16/04/2015, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 27/04/2015)

___________

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – ART. 585, II, CPC/73 – AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL – FALTA DE EXECUTIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É pacífico o entendimento no sentido que a
ausência de assinatura de duas testemunhas
no contrato de compra e venda de imóvel lhe retira a força executiva, nos termos do art. 585, inc. II, do CPC.
Precedentes do c. STJ.” (TJ-MT - APL: 00015905520168110006 9456/2017, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2017)

___________

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.DOCUMENTO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL INEXISTENTE. ARTIGO 585, II, DO CPC/73 (ART. 784, III DO NCPC). É título executivo extrajudicial, à luz do que estabelecia o artigo 585, inciso II, do CPC/73, atual art. 784, inciso III do Código de Processo Civil, o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas.
Ausente o requisito formal da assinatura de duas testemunhas
carece o documento de eficácia executiva. Apelação Cível não provida.
(TJ-PR - APL: 14582099 PR 1458209-9 (Acórdão), Relator: Desembargador Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 13/11/2019, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2628 22/11/2019)

___________

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - DÉBITO PROVENIENTE DE ASSESSORIA JURÍDICA - CONFISSÃO DE DÍVIDA - EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO - INSTRUMENTO ASSINADO SOMENTE POR UMA TESTEMUNHA - AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL ART. 585, II, DO CPC - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
O instrumento particular que contenha confissão de débito, para ensejar execução de título extrajudicial, deve se adequar à forma exigida pela lei,
e esta inclui a assinatura de duas testemunhas
, sob pena de não ter força como título executivo extrajudicial, mas tão somente, um começo de prova por escrito.
Na hipótese, a confissão de dívida não preenche as formalidades legais, não constituindo título executivo extrajudicial apto a autorizar a ação executiva, ressalvado ao credor o direito de buscar a satisfação do seu crédito pelas vias ordinárias. Precedentes do STJ. Negado provimento ao recurso. (TJ-RJ - APL: 00625908820128190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 39 VARA CIVEL, Relator: EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 05/10/2016, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2016)

___________

Apelação Cível. Ação de execução. Sentença de indeferimento da petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução de mérito. Inconformismo. Termo de adesão ao contrato de crédito fixo.
Instrumento particular.
Ausência de assinatura de duas testemunhas. Requisitos do art. 585, II, CPC não observados
. Título executivo inapto a instruir ação de execução.
Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 10098388220158260564 SP 1009838-82.2015.8.26.0564, Relator: Hélio Nogueira, Data de Julgamento: 02/07/2015, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2015)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
DOU-LHE PROVIM
ENTO
para reformar a r. decisão objurgada e, consequentemente,
ACOLHER
a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante na origem, a fim de
DECLARAR
a extinção da demanda executiva originária (
n.º
0000706-61.2013.8.08.0023
), sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição da ação

(CPC/15, art. 485, inc. IV).

Em virtude da extinção da demanda executiva originária,
CONDENO
a parte agravada nas custas processuais remanescentes, além de honorários advocatícios sucumbenciais
1
, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

É como voto.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

1

“
Nos termos da jurisprudência do STJ,
só é cabível a fixação da verba honorária quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução
, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência”
(STJ - PRIMEIRA TURMA - AgInt nos EDcl no REsp 1769192/SP - Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES - julgado em 11/11/2019 - DJe 18/11/2019).

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DOCUMENTO PARTICULAR SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 585, II,
DO
CPC/73. DOUTRINA E PRECEDENTES.
EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto em face da r. decisão do JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ICONHA, que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelo agravante nos autos da
“ação de execução por título extrajudicial
n.º 0000706-61.2013.8.08.0023
”
.

2.
Hipótese em que, não obstante a regra disposta no inc. II do art. 585 do Código de Processo Civil de 1973 [correspondente ao inc. III do art. 784, do Código de Processo Civil de 2015], assegure eficácia executiva, dentre outros títulos extrajudiciais, ao
“documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas”
, o que é requisito objetivo indispensável, todavia, no caso vertente, o documento que aparelha a demanda executiva na origem não está assinado por testemunha alguma. Doutrina e Precedentes.

3.
Ademais, chama a atenção que o reconhecimento de firma entabulado no instrumento negocial tenha sido realizado apenas mediante semelhança, do que se denota que o devedor sequer esteve presente ao ato perante o Tabelionato de Notas competente.

4.
Decisão revista. Exceção de pré-executividade acolhida. Demanda executiva originária (
n.º
0000706-61.2013.8.08.0023
) declarada extinta, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição da ação

(CPC, art. 485, inc. IV). Custas e honorários pela parte agravada.

5.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.